Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFAS DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. DESPESA DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS SUPERIORES AOS CONVENCIONADOS NÃO COMPROVADA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, desde que expressamente convencionadas podem ser cobradas do consumidor tarifas de cadastro e de avaliação do bem e despesa de registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de abusividade e onerosidade excessiva.
III. Não configura venda casada, proibida pelo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, seguro prestamista contratado voluntariamente pelo consumidor.
IV. Nas operações de crédito realizadas mediante cédula de crédito bancário, a previsão contratual do seguro prestamista, assim como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra apoio nos artigos 27, 30, 31, 32 e 34 da Lei 10.931/2004.
V. Não pode ser acolhida a pretensão de revisão do valor do financiamento bancário na hipótese em que não resta demonstrada a alegação de que foram empregados encargos financeiros superiores àqueles contratados.
VI. O valor do financiamento bancário não é calculado apenas em função da taxa de juros remuneratórios convencionada, mas a partir do Custo Efetivo Total (CET) que reflete o custo global da operação, nos termos do artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Resolução CMN 3.517/2007.
VII. Apelação conhecida e desprovida.